Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703315-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 ( cinco) dias. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora